Tribunal: TJSP
Processo: 1500606-34.2024.8.26.0544
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. Apelação Criminal. Tráfico de drogas e Corrupção ativa (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 333 do Código Penal). Sentença condenatória. Preliminar afastada. Nulidade não verificada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. Apelação Criminal. Tráfico de drogas e Corrupção ativa (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 333 do Código Penal). Sentença condenatória. Preliminar afastada. Nulidade não verificada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria escorreita. Penas bem aplicadas. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Inaplicável o redutor previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas. Regime fechado mantido. Ausência dos vícios a que se refere o artigo 619 do Código de Processo Penal. Embargos rejeitados.